Tribunal: TJPA
Processo: 0807406-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807406-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GIL DA CONCEICAO DAMASCENO SANCHES

AGRAVADO: ATUAL POSSUIDOR DO VEÍCULO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807406-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GIL DA CONCEICAO DAMASCENO SANCHES

AGRAVADO: ATUAL POSSUIDOR DO VEÍCULO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além da possibilidade de reversão da medida antecipatória.

2.

Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito do agravante não merece reparo.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807406-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: GIL DA CONCEIÇÃO DAMASCENO SANCHES

AGRAVADO: ATUAL POSSUIDOR DO VEÍCULO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
GIL DA CONCEIÇÃO DAMASCENO SANCHES
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que indeferiu a tutela de urgência proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Tucuruí/PA, nos autos da AÇÃO CAUTELAR (Processo nº. 0802079-94.2022.8.14.0061), movida pelo agravante em desfavor do agravado.

Em breve histórico, nas razões recursais, o agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência. Afirma que vendeu uma motocicleta para o agravado de prenome MARCELO em 2020 e que este, até a presente data, não realizou a transferência do bem para seu nome. Diante disto, o agravante vem recebendo notificações de multas e pelo não pagamento de tributos pelo atual proprietário do bem.

Requereu o provimento do recurso para seja reformada a decisão primeva para deferir a tutela de urgência de natureza cautelar do bloqueio de circulação do veículo objeto do negócio jurídico.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Pedido de tutela de urgência recursal indeferida no ID nº. 10026965.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID nº. 10503619.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2022, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

Belém, 05 de agosto de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores de admissibilidade recursal, conheço do presente Recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da decisão
interlocutória proferida pelo Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela de urgência cautelar para bloqueio
de circulação do veículo objeto do negócio jurídico.

Adianto que a decisão exarada agravada não merece reforma.

A pretensão apresentada pelos Agravantes em sua exordial envolve maior análise das questões fáticas, sendo imprescindível a triangulação processual, com o efetivo exercício do contraditório e produção de provas
,
de maneira que se mostra temerária a concessão da antecipação de tutela pretendida, pelo menos neste momento processual.

Como bem explicitado na decisão exarada pelo juízo primevo:

“Destarte, em um juízo de
cognição sumária
(
superficial
), não verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a
probabilidade do direito material
– “giudizio di probabilità” - (
fumus boni iuris
ou plausibilidade do direito substancial afirmado).

Os documentos que carreiam a exordial não são suficientes a ensejar a verossimilhança dos fatos narrados.

Ora, o requerente não comprovou que tomou providências para a adequada transferência do veículo.

Quanto ao periculum in mora, este também não restou demonstrado, em razão do lapso temporal entre a venda do bem móvel objeto da lide, segundo o autor, se deu se deu ainda no ano de 2020 e a propositura da ação somente em 2022, aproximadamente 02 (dois) anos depois.”)

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados.

Acrescento, que a decisão atacada por meio deste recurso é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam a influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

Ao teor do exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
,
voto no sentido de conhecer e desprover o recurso de
agravo de instrumento
,
para confirmar e manter

os efeitos do interlocutório proferido pelo juiz originário
, conforme os termos da fundamentação supra.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/08/2022